Tribunal: TJES
Processo: 5003481-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003481-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KARLLA MENDES ALMEIDA

AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO ADMIN
I
STRATIVO.
PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA
. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA.
MODIFICAÇÃO
DE GABARITO.
EXAME DE MÉRITO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
TEMA 485, STF.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Nos termos da
Tese firmada pelo e. STF no TEMA 485, “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”

II.
Logo, não é dado
ao Poder Judiciário, nos concurso públicos,
imiscuir-se no mérito administrativo
com o intuito de rever os critérios de avaliação e a correspondente pontuação atribuída aos candidatos,
ainda que se
trate de questão de
caráter
jurídico,
devendo, contudo, limitar-se à aferição da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital
.

III.
Na hipótese, por inexistir
flagrante
ilegalidade ou teratologia nas questões apresentadas pela irresignante, não há que se falar na probabilidade da pretensão autoral direcionada à
pretendida
nulidade, circunstância que implica na preservação da decisão recorrida.

I
V. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
DE INSTRUMENTO
N.º
5003481-47.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: KARLLA MENDES ALMEIDA

AGRAVAD
OS
: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL e MUNICIPIO DE SERRA

J
U
ÍZA
: DR
A
.
TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
recurso de
a
gravo
de instrumento
interpost
o
p
or
KARLLA MENDES ALMEIDA
em
face

de

decisão
proferida pelo Juízo de Serra - Comarca da Capital - Vara da Fazenda Pública Municipal
em
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE

(Processo nº 5000763-30.2024.8.08.0048) ajuizada
em face de INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL e MUNICIPIO DE SERRA
, cujo
decisum

in
deferiu
o pedido liminar.

E
m suas razões recursais, sustentou que “
o que busca a agravante é o controle de legalidade dos atos de poder de uma Banca Examinadora que zombou dos concorrentes, com questões e erros esdrúxulos, constatáveis primo icto oculi.
”

Destacou que “
A Banca elaborou questões com vícios evidentes, erros grosseiros
”, de modo que, “
quando a banca examinadora, oferece questões com duplo ou com ausência de gabarito ou ainda com formação teratológica somente resta ao concorrente socorrer-se do judiciário
”.

Em seguida
, asseverou a “
nulidade das questões objetivas nº 03, 16, 24 e 68 em razão de violarem frontalmente o edital, seja por teratologia em sua formulação (não apresentando resposta) ou por ilegalidade
”.

Neste viés, vindicou a antecipação da tutela recursal “
para garantir que a agravante participe das próximas fases do concurso, em razão das teratológicas questões da prova objetiva
” e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo, da qual a agravante interpôs recurso de agravo interno no Id. 7915918.

Ausentes contrarrazões.

Como é cediço,
“
as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.307.162 / DF, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 27/11/2012 ,DJe 5/12/2012; AgInt no REsp n. 1.630.371/AL, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 10/4/2018
” (
STJ
; AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019).

E
specificadamente no que pertine à matéria devolvida, é firme a jurisprudência no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, devendo, necessariamente, ater-se ao controle dos aspectos relacionados à legalidade deste, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes. Vejamos:

“
Ao Poder Judiciário é dado tão somente o controle de legalidade dos atos administrativos, não podendo realizar ingerência no denominado 'mérito administrativo' (...)” (
TJES
, Classe: Apelação, 30100125241, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017)

Tal compreensão, bem é de ver, foi trilhada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no RE 632853
(
TEMA 485
1
)
, julgado em 23.04.2015, em
sede de
repercussão geral, ocasião em que consign
ou
não competir ao Poder Judiciário, nos concurso públicos, substituir a banca examinadora com o intuito de rever os critérios de avaliação e a correspondente pontuação atribuída aos candidatos, devendo, contudo, limitar-se à aferição da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital,
in litteris
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
2. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes.
3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.
4. Recurso extraordinário provido. (
STF
; RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)
]

N
outras palavras, “
Em regra, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo e violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88). Somente é legítima a intervenção do Poder Judiciário para rever questões de provas objetivas quando houver flagrante descompasso entre o conteúdo previsto no edital e aquele exigido na solução das questões, por ofensa aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, ou se o gabarito apresentado for manifestamente equivocado, conclusão esta passível de aferição de plano, sem a necessidade de maiores conhecimentos técnicos a respeito do assunto.
”
(
TJES
;
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005765-62.2023.8.08.0000,
Des. Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/Aug/2023)

No mesmo sentido, é iterativa a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual em casos análogos ao presente:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO.
SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. VALORAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS. DIMINUIÇÃO DA NOTA PELA COMISSÃO ORGANIZADORA.
CRITÉRIO DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. (...) 2. Os critérios de correção de provas, atribuição de notas e avaliação de títulos adotados pela Comissão de Concursos, em regra, não podem ser revistos pelo Judiciário, cuja competência se restringe ao exame da legalidade, ou seja, à observância dos elementos objetivos contemplados no edital e na lei que regem o certame.
A justiça ou injustiça da decisão da Comissão Permanente de Concursos é matéria de mérito do ato administrativo, sujeita à discricionariedade técnica da autoridade administrativa. Precedentes.

(...)
(
STJ
; RMS 23.878/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 08/03/2010)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO. AFASTADA. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
II. O Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral decidiu que: 'Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes'.
(RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).
III. De acordo com o STJ: 'Muito embora a pretensão dos Autores esteja amparada na alegação de que a administração incorreu em ilegalidade, aplicando prova objetiva com duplicidade de resposta, tem como escopo principal refutar o mérito administrativo, o que, indubitavelmente, não tem amparo neste Superior Tribunal de Justiça'
(AgRg no Ag 1085824/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 1
9/
0
2/
2009, DJe 23/03/2009). (...) (
TJES
, Classe: Apelação, 24070154513, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2016, Data da Publicação no Diário: 21/09/2016)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. -
O critério de correção de prova de concurso público não é de apreciação do Poder Judiciário, por representar tal ato incursão no mérito administrativo.
- Agravo regimental improvido. (
STJ
; AgRg no Ag 1384568/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 05/09/2011)

Por fim, mister consignar a Tese firmada pelo e. STF no
TEMA 485
, segundo a qual “
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
”,
devendo
ser observada por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Note-se que,
ainda
que se trate de questão de caráter jurídico, subsiste óbice à análise de seu conteúdo pelo Poder Judiciário.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
CRITÉRIOS DE CORREÇÃO ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. INVIABILIDADE DO PEDIDO. TEMA 485/STF.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)
II - O Supremo Tribunal Federal firmou, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral, tese segundo a qual os critérios adotados pela banca examinadora não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, ressalvando-se o juízo de sua compatibilidade com a previsão do edital.
III - Não é possível a revisão de questões de concurso público, mesmo de caráter jurídico, o controle judicial limita-se ao juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame.
(...) (
STJ
; AgInt no RMS n. 70.959/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

Na hipótese, por inexistir
flagrante
ilegalidade ou teratologia nas questões apresentadas pela irresignante, não há que se falar, ao menos neste momento, na probabilidade da pretensão autoral direcionada à
pretendida
nulidade, circunstância que, sopesada ao evidente tumulto que o acolhimento do pedido, em sede liminar, causaria ao tramitar do certame, implica na preservação da decisão recorrida.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, oportunidade em que julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

1
TEMA 485, STF: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, ficando prejudicado o agravo interno.